Tribunal: TJES
Processo: 0000052-29.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000052-29.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO RAMALHETE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INSCRIÇÃO EM
CADASTROS RESTRITIVOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

2. O apelante alega, em síntese: (i) a aplicabilidade das normas do CDC; (ii) a abusividade dos juros remuneratórios, pleiteando sua limitação à taxa média de mercado; (iii) a ilegalidade da Tabela Price como sistema de amortização; (iv) a abusividade das tarifas de cadastro, avaliação e registro; e (v) a ocorrência de venda casada na contratação de seguro e título de capitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) examinar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões; (ii) verificar a legalidade dos juros remuneratórios pactuados frente à taxa média de mercado; (iii) aferir a validade do sistema de amortização pela Tabela Price; (iv) examinar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato; e (v) apurar a configuração de venda casada na inclusão de seguro de proteção financeira e título de capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se observa no recurso, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros do Decreto nº 22.626/1933 (Súmula nº 596/STF). A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado (Súmula nº 382/STJ), o que não ocorreu no caso.

6. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é, por si só, ilegal ou abusiva, sendo necessária a demonstração de amortização negativa ou anatocismo indevido, o que não foi comprovado nos autos.

7. Conforme o Tema 958/STJ, são válidas as tarifas de avaliação do bem, quando o serviço é efetivamente prestado, e de registro do contrato, quando demonstrada a efetivação do gravame no órgão de trânsito. Igualmente válida é a tarifa de cadastro, se cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS).

8. Configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese firmada no Tema 972/STJ, a contratação de seguro prestamista e título de capitalização quando a instituição financeira não comprova ter oportunizado ao consumidor a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento de forma desvinculada desses produtos.

9. A restituição dos valores indevidamente cobrados (seguro e título de capitalização) deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira (EREsp 1.413.542/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

11. Tese de julgamento: "1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade se o recurso impugna satisfatoriamente a sentença. 2. A taxa de juros remuneratórios só é abusiva se provada vantagem exagerada em relação à taxa média de mercado (Súmula 382/STJ), não se aplicando o Decreto nº 22.626/1933 (Súmula 596/STF). 3. A Tabela Price é um sistema de amortização legal, salvo prova de anatocismo. 4. São válidas as tarifas de avaliação e registro (Tema 958/STJ) se os serviços forem comprovadamente prestados, e a de cadastro (REsp 1.251.331/RS) se cobrada no início da relação. 5. É abusiva a cobrança de seguro e título de capitalização se o banco não provar que deu ao consumidor a opção de não contratá-los ou de buscar outras seguradoras (Tema 972/STJ)."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO RAMALHETE
em face da r. sentença de id. 16622164 que nos autos da
ação
revisional
proposta em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14746981), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) a regulação bancária está subordinada às normas do CDC; (ii) deve ser reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios; subsidiariamente, (iii) devem ser reduzidos à média praticada no mercado; (iv) a forma de amortização da dívida pela tabela
price
coloca o consumidor em desvantagem em relação a outras, devendo ser substituído pelo método GAUSS ou SAC; (v) as tarifas de cadastro, avaliação e registros são abusivas; (vi) a contratação do seguro configura venda casada.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 16622169, na qual se suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000052-29.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO RAMALHETE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar – Ausência de dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado suscitou em contrarrazões a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, aduzindo que a parte apelante não enfrentou especificamente os fundamento da sentença.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal: “
Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. decisão combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

PROCESSO Nº 0000052-29.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO RAMALHETE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Mérito)

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABIO RAMALHETE
em face da r. sentença de id. 16622164 que nos autos da
ação
revisional
proposta em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 14746981), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) a regulação bancária está subordinada às normas do CDC; (ii) deve ser reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios; subsidiariamente, (iii) devem ser reduzidos à média praticada no mercado; (iv) a forma de amortização da dívida pela tabela
price
coloca o consumidor em desvantagem em relação a outras, devendo ser substituído pelo método GAUSS ou SAC; (v) as tarifas de cadastro, avaliação e registros são abusivas; (vi) a contratação do seguro configura venda casada.

Contrarrazões pelo banco apelado em id. 16622169, na qual se suscita, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

Passo à análise das teses recursais.

I – Juros Remuneratórios

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pa
cificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado, não sendo o art. 406 do Código Civil invocado pelo apelante, o parâmetro adequado para tanto, visto que este trata dos juros moratórios legais.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o
Contrato
n°
560968431

verifico que a taxa mensal foi fixada em 1,88% ao mês e 21,96% (fl. 113), enquanto ao tempo da contratação (26/06/2018), a taxa média para empréstimos bancários destinados a aquisição de veículos por pessoa física consubstanciava 1,67% a.m. e 21,96% a.a.

Assim, na linha do que restou estabelecido na sentença,

não se constata discrepância em relação à taxa média de mercado que tenha imposto uma vantagem exagerada à parte autora.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros, como neste caso, um pouco acima da média.

Sendo assim, é de se reconhecer a legalidade dos juros pactuados.

II – Utilização da tabela
price

Neste ponto, é sabido que a aplicação da tabela Price, por si só, aos contratos bancários em geral não configura abusividade. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TABELA PRICE. CUMULAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRESUMIDA. CUSTO EFETIVO TOTAL. DEMONSTRAÇÃO CLARA E OBJETIVA NO CONTRATO. 1. A abusividade de cláusulas contratuais em contrato de financiamento deve ser demonstrada, não bastando meras alegações. Precedentes STJ.
2. A correção do saldo devedor pela tabela price não importa, necessariamente, em cumulação indevida de juros. Precedentes STJ.
(TJ-ES, apelação n. 0008232-12.2010.8.08.0047, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relª Desª subst. Marianne Judice de Mattos, data do julgamento: 09-09-2013, data da publicação no Diário: 20-09-2013).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVA PERICIAL . TABELA PRICE. RECÁLCULO DO DÉBITO DE ACORDO COM O MODELO SAC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Acerca da utilização da Tabela Price, a jurisprudência proveniente do c. STJ orienta no sentido de que o sistema francês de amortização - Tabela Price - não implica, por si só, uma irregularidade (AgRg no AREsp 340662/RJ), sendo necessária a demonstração de amortização negativa, a fim de caracterizar abusividade no sistema de amortização do contrato .
2. Em razão de erro da cooperativa exequente não foi possível que o perito realizasse a auditagem dos valores, sendo certo que, como reconhecido pelo magistrado de 1º grau “nas Tabelas I e II formuladas pelo perito constante nas fls. 66/70 dos autos, os juros concernentes da Tabela Price são maiores do que pelo modelo SAC, não amortizando de forma eficiente o débito da embargante.” . 3. Os extratos apresentados pela cooperativa exequente não possuem elementos suficientes para se calcular a quitação, o que igualmente impede a constatação quanto aos juros moratórios efetivamente aplicados. 4. Não há que se falar em sucumbência mínima da cooperativa apelante, ante o acolhimento da pretensão autoral em sua maior parte . 5. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011537820168080044, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Assim, deve ser mantida a sentença neste capítulo.

III - Abusividade das tarifas cobradas

Neste ponto, necessário analisar o Tema 958 do STJ. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No caso, houve a cobrança de tarifa de avaliação (R$ 435,00); cadastro (R$ 659,00); registro (R$ 382,52); seguro (R$ 751,66) e título de capitalização de parcela premiável (R$ 223,27).

No que se refere às
tarifas de
registro de contrato
e de
avaliação do bem
o c. STJ entendeu, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), pela validade da sua cobrança, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

Uma vez que o contrato foi firmado visando financiamento de veículo, para cobrança da
tarifa de avaliação
, é necessário verificar se houve a prestação do serviço. Da análise dos elementos que constituem o acervo probatório, consta a comprovação de que foi realizada a avaliação (fl. 118), razão pela qual a cobrança se revela regular.

Quanto à
t
arifa de
r
egistro
, é legal e válida se o gravame constar no documento do veículo, restando assim demonstrado que o contrato foi devidamente registrado no órgão de trânsito.

No presente caso, o CRLV do automóvel constitui documento hábil a comprovar a prestação do referido serviço (fl. 122), do qual se observa que o registro foi efetivado, não havendo que se falar, portanto, em abusividade da tarifa.

Quanto à tarifa de cadastro, conforme definido pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1251331/RS, “
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
(REsp n. 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013). Deste modo, não há que se falar em abusividade no caso em comento.

Por fim, o apelante sustenta a ilegalidade do seguro de proteção financeira.

Ao apreciar os autos, alcanço entendimento diverso do adotado na r. sentença.

A questão da contratação de seguro em contratos bancários deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo nº 972 do STJ (REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP), que firmou a seguinte tese:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Este e. Tribunal de Justiça tem entendido que, para afastar a abusividade, não basta a mera assinatura do contrato de seguro, devendo a instituição financeira comprovar que foi ofertada ao consumidor a opção de escolher outra seguradora de sua confiança ou mesmo de não contratar o seguro, sem que isso implicasse óbice à concessão do financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL – SEGURO – AUSÊNCIA DE LIVRE ESCOLHA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É assente o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972). 2. Tal como consta no édito singular, observo que não fora demonstrado pelo banco apelante a oportunidade de escolha do consumidor acerca da contratação ou não do seguro, de forma que sua cobrança automática deve ser vista como abusiva (...)
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5021410-89.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 14/Mai/2025)

(...) 4.
Quanto ao seguro prestamista, a ausência de prova de contratação voluntária caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro é devida conforme entendimento do STJ (EAREsp nº 676.608/RS), desde que os valores cobrados contrariem a boa-fé objetiva e tenham sido pagos após 30/03/2021
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, reconhecendo a legalidade da tarifa de registro de contrato e a abusividade da cobrança do seguro prestamista. Tese de julgamento: "1. A tarifa de registro de contrato é válida quando não configurada abusividade ou onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista contratado compulsoriamente, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5015492-12.2023.8.08.0011; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 12/Fev/2025)

No caso dos autos, embora o apelado tenha assinado a proposta de adesão ao seguro, não há nos autos prova de que lhe foi oportunizada a escolha de outra seguradora ou a contratação do financiamento desvinculada do seguro. Ademais, não consta de forma clara e visível no instrumento a informação de que a contratação do seguro era opcional.

Caberia à instituição financeira, parte mais forte da relação, demonstrar que ofertou ao consumidor a possibilidade real e efetiva de contratar o financiamento sem o seguro, ou de buscar apólice de sua preferência no mercado, o que não foi feito.

Pela mesma razão deve ser reconhecida a ilegalidade na cobrança do título de capitalização de parcela premiável.

Assim, neste particular, deve ser reformada a sentença para declarar a abusividade do seguro prestamista e do título de capitalização, cujo valor deve ser restituído ao apelante de forma simples, ante a não comprovação de má-fé, consoante entendimento do STJ. Vejamos:

[...] 4.
A Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, superando o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção quanto à necessidade de configuração de má-fé do credor. Houve, porém, a modulação de efeitos da decisão, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do seu acórdão (em 30/3/2021).
5. No caso, além de a cobrança dizer respeito a dívida vencida validamente assumida pelo mutuário, tendo o erro consistido apenas na definição do responsável pela mora, a restituição em dobro também não se justifica, porque cabível a modulação determinada no EREsp 1.413.542/RS. Assim, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para determinar a repetição simples do indébito, por não ter sido atestada a conduta de má-fé da instituição financeira, que, diante da existência de dívida vencida e não paga, baseou sua conduta na interpretação de cláusulas contratuais.

6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 2.220.684/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

III – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença, a fim de: declarar a abusividade do seguro de proteção financeira e de título de capitalização de parcela premiável, que devem ser restituídos ao apelante, de forma simples, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma do art. 389, parágrafo único, CC, incidindo juros de mora, a contar da citação (art. 405, CC), momento a partir do qual deve incidir unicamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 80% para o autor e 20% para a instituição ré.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando o ínfimo valor da condenação (R$ 984,93), faz-se necessário fixar os honorários advocatícios pela regra da equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a serem pagos pela instituição financeira ré ao patrono do autor; e este deverá pagar o equivalente a 10% sobre o valor da causa ao patrono da ré, levando em consideração os critérios do art. 85, § 2° do CPC, notadamente a baixa complexidade da demanda e o zelo da atuação dos causídicos, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)